Tribunal: STF
Processo: AP 1875
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar as celebrações religiosas da Igreja Apostólica Fonte da Vida de Abadiânia, na Monsenhor Chiquinho, Quadra 3, Lotes 22 a 24, na cidade de Abadiânia/GO, às quintas-feiras e domingos, das 18h30min às 22h30min (eDoc. 38).



    O requerimento é instruído com cópia declaração da entidade religiosa no sentido de que os cultos são realizados nos dias e horários indicados pelo requerente.



    Não há nos autos qualquer indicação de tratativas relacionadas ao Acordo de Não Persecução Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado PAULO GABRIEL DA SILVA SILVEIRA, CPF nº 009.569.190-14, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados aos domingos à noite.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por PEDRO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA, CPF nº 009.569.190-14, AUTORIZANDO o seu deslocamento exclusivamente para frequentar os cultos realizados das 19h às 22h, na IGREJA APOSTÓLICA FONTE DA VIDA DE ABADIÂNIA, com sede na rua Monsenhor Chiquinho, Quadra 3 , Lotes 22 a 24, Abadiânia/GO. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Abadiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente